Tribunal: CARF
Processo: 15956.720041/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720041/2019-12
ACÓRDÃO
2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BELA VISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de
infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS
POR
HAVER
PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes
sobre a comercialização da produção rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
2

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 292-301), com relatório fiscal às fls. 302-309, versa sobre a
cobrança de Funrural e GILRAT sobre receitas de exportação de produto rural intermediada por
empresas exportadoras, no período de 01/01/2015 a 30/12/2016.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 304-305),
A fiscalização confirmou que a empresa está amparada pelo Mandado de
Segurança no 00251303020054036100 da 8a. Vara Federal São Paulo/SP quanto
às contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural própria ou própria e de terceiros, em substituição às
contribuições incidentes sobra a folha de pagamento, mais especificamente em
relação às receitas decorrentes de comercialização com adquirente do exterior,
quando intermediada por “Trading Company”. No entanto, nada consta do
instrumento jurídico citado relativamente às contribuições devidas ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.
[...]
Visto que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se deu antes do início
do procedimento fiscal, aplica-se o previsto no artigo 63 da Lei n' 9.430/96,
reproduzido a seguir: [...].
Assim, foi efetuado o lançamento do Credito Tributário, sem a aplicação da multa
de ofício, relativo às contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural própria ou própria e de terceiros, mais
especificamente em relação às receitas decorrentes de comercialização com
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
3
adquirente do exterior, quando intermediada por “Trading Company”, relativas
aos períodos de 01/2015 a 12/2016 [...].
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 317-333), argumentando em síntese que:
a) Devem ser excluídos da base de cálculo os valores exportados por meio de
empresas exportadoras (trading);
b) A Instrução Normativa n° 100, de 30 de março de 2004, antecessora da
Instrução Normativa n° 3, de 14 de julho de 2005, ambas da Secretaria da
Receita Previdenciária, previa apenas a não incidência das contribuições
sociais sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, em respeito ao
disposto no inciso I, § 2o, do artigo 149 da Constituição Federal (artigo 252).
Até então, as agroindústrias e os produtores rurais recolhiam a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta da venda de sua produção, sendo lhes
deferido excluir da base de cálculo (receita bruta) o faturamento obtido com
todas as suas vendas externas. Todavia, pelas novas regras, apenas as
transações feitas diretamente com empresas no exterior, sem a
intermediação das empresas comerciais exportadoras, poderão desfrutar do
benefício tributário. Com efeito, a indigitada Instrução Normativa n° SRP
3/05, de forma totalmente incoerente com o que dispõe no caput do artigo
245, introduziu os parágrafos 1o e 2o em nítida violação ao artigo 149, § 2o,
inciso I, da Carta Magna.
c) O artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição traz em seu bojo uma imunidade
tributária sem fazer a distinção pretendida pela Instrução Normativa SRP n°
3/05. A imunidade concedida é de natureza objetiva, eis que tem por
finalidade desonerar as operações de exportação e não as pessoas
específicas dos exportadores (o próprio produtor rural/agroindústria e as
empresas comerciais exportadoras), referindo-se, portanto, às mercadorias
efetivamente exportadas.
d) A título ilustrativo, no que pertine à COFINS (não discutida nestes autos), a
legislação garantiu imunidade tanto às receitas oriundas de exportação
direta quanto àquelas decorrentes de vendas a empresa comercial
exportadora (trading) com o fim específico de exportação (vide art. 6o,
incisos I e III da Lei n° 10.833/2003).1 A mesma solução, deu-se quanto ao
PIS (Lei n° 10.637/2002, art. 5o, inciso III), ao crédito presumido de IPI (Lei n°
9.363/96, art. 1o, § único) e à CIDE (Lei n° 10.336/2001, art. 10). Semelhante
diretriz inspirou, no campo do ICMS, a redação dada ao art. 3o, inciso II, c/c §
único, inciso I, da Lei Complementar n° 87/96, conhecida como Lei Kandir,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
4
que equiparou à exportação, para fins de reconhecimento da imunidade, a
saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o
exterior, destinada a empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou
outro estabelecimento da mesma empresa.
e) No presente caso, ao referir-se à imunidade das “receitas decorrentes da
exportação”, a Constituição Federal não se restringiu, de forma específica,
às exportações ditas diretas, e, bem por isso, há de se entender que estão
igualmente abrangidas as operações de exportação realizadas mediante
empresas de trading. Vislumbra-se, ainda, que se alguma distinção houvesse
de ser feita, o instrumento legislativo adequado seria a Lei Complementar, o
qual a Constituição atribui legitimidade para regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar (CF/88, art. 146, inciso II). Destarte, é de
se concluir que a IN/SRP n° 3/2005 teria abrangido matérias reservadas, com
exclusividade, à lei complementar.
f) O conceito de exportação várias vezes mencionados nos dispositivos
constitucionais, no ensejo de definir competências tributárias, não pode ter
o seu alcance limitado pelo legislador ordinário – sequer pelo administrador
–, de modo que restrição promovida pela IN/SRP n° 3, ao cindir o conceito
de exportação em direta e indireta, afronta de maneira incontornável a
norma do art. 110 do CTN que dispõe: “a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
pelas Constituições do Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal
ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.” Por
outro lado, tendo em vista que a Instrução Normativa ora debatida está
inserida nos atos administrativos previstos no inciso I do artigo 100 do CTN,
e que (inciso I do artigo 103 do CTN) estes mesmos atos só entram em vigor
na data de sua publicação, é de se concluir que a citada Instrução Normativa
jamais poderia, como o fez, gerar efeitos a partir de 12 de dezembro de
2001, quando no seu próprio contexto normativo (art. 761), restou
consignado que sua vigência se iniciaria em 1o de agosto de 2005.
g) A presente cobrança é incongruente com as normas que instituem o
Reintegra, pois no âmbito do programa, a pessoa jurídica que exporte bens
poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido em
portaria do Ministro de Estado da Fazenda, sobre a receita auferida com a
exportação desses bens para o exterior. Os créditos apurados no âmbito do
Reintegra poderão ser utilizados pela pessoa jurídica somente para solicitar
seu ressarcimento em espécie ou para efetuar compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
5
Importante anotar que os créditos outorgados às pessoas jurídicas
exportadoras, não distinguem entre operações de exportação direta e
exportação indireta, pois a própria SRFB interpretou que toda a receita
exportada deva ser computada no cálculo dos créditos a serem ressarcidos
ao contribuinte exportador. Nesse contexto, é possível vislumbrar, nos
termos da Lei 13.043/2014, que a distinção proposta nos presentes autos
(operação direta e operação indireta) não tem como prevalecer. Não se
pode anuir que o órgão administrativo arrecadador faça uso de dois pesos e
duas medidas. Decerto, por tal razão o presente feito também deve ser
anulado.
Pede, ao final, o acolhimento e julgamento de procedência da impugnação
interposta para o escopo de reconhecimento de total nulidade deste lançamento, pelo
acolhimento dos argumentos meritórios suscitados, oportunamente apresentados, se for do
entendimento deste colegiado a competência para apreciar as questões apresentadas.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 345-356) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO.
Não cabe no PAF a comunicação para escritório de advogado do sujeito passivo da
data de realização do julgamento de primeira instância.
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial, a exigibilidade
ou não da multa de ofício deve observar a suspensão do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA.
IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO
NO BRASIL. “TRADING COMPANIES”. INCIDÊNCIA.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria,
as vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras (“trading companies”),
constituídas e em funcionamento no país, são consideradas vendas internas e,
portanto, tributáveis.
A imunidade tributária prevista no inciso I do § 1o do art. 149 da CF/88 alcança,
tão somente, as receitas decorrentes de exportação, ou seja, decorrente de
operação de exportação realizada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior.
Impugnação Improcedente
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
6
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 369-390), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a cobrança de Funrural e GILRAT sobre
receitas de exportação de produto rural intermediada por empresas exportadoras, no período de
01/01/2015 a 30/12/2016.
A matéria é bastante ventilada neste órgão, destacando-se os seguintes
precedentes recentes:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No 674.
A receita decorrente da venda de produção rural destinada ao exterior , por meio
de empresa comercial exportadora, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação,
através de empresa exportadora intermediária.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal, destinadas às
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, não pode ser
estendida ao SENAR, por se tratar de contribuição de natureza distinta, e com
destinação estranha ao interesse geral da população.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
7
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela autoridade
lançadora em sua atividade vinculada. (Número da decisão: 2201-011.963)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. TEMA 281.
O STF declarou a constitucionalidade do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da Lei no 10.256, de 2001, que institui a contribuição previdenciária sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao
regime anterior.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Estando demonstrado nos autos que a pessoa jurídica se enquadra no conceito de
agroindústria, são devidas contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às
contribuições incidentes sobra à folha de pagamento.
SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 801. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral,
que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É
constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com
as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING
COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. AGROINDÚSTRIA. REGIME DO ART. 22A DA LEI No 8.212 COM REDAÇÃO
DA LEI No 10.256, DE 2001.
As contribuições previdenciárias patronal (art. 22A, I e II) e as de Terceiros ao
SENAR (art. 22A, § 5o) devidas pela agroindústria, definida como sendo o produtor
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
8
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção. A receita bruta
corresponde ao valor total da receita proveniente da comercialização da
produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo
aquela decorrente da revenda de mercadorias.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições
destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja
realizada via terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas. São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de
exportação.
ZONA FRANCA DE MANAUS. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149, §
2°, I, DA CF.
As receitas provenientes da comercialização de produtos para a Zona Franca de
Manaus são equiparadas a receitas de exportações por força do art. 4° do
Decreto-Lei n°. 288/67, razão pela qual são imunes à incidência da contribuição
previdenciária nos termos do art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido
de restituição. (Número da decisão: 2401-011.519)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte
em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e
valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
9
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar
a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS.
CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou
de violação aos princípios constitucionais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR
DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI
No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA
669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural
pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da
produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada
pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV,
DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI
4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente
por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das
Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu pela suspensão do julgamento
para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora
a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
10
RECEITAS
DECORRENTES
DE
OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão
geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
DÉBITO COMPENSADO. LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
A declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de
não homologação, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, pelo que o lançamento do mesmo débito
através de auto de infração acarreta cobrança em duplicidade, tendo em vista
que, de um lado terá cobrança do débito decorrente da declaração de
compensação não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art.
74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, a exigência constituída através de auto de
infração.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA SENAR.
Em cumprimento à legislação de regência, a agroindústria contribuirá para o
SENAR.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária e está prevista no
inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96. (Número da decisão: 2402-012.551)
Nos termos do relatório fiscal, o lançamento — realizado para prevenir a
decadência, dado que a Recorrente possui decisão judicial lhe desobrigando dos recolhimentos
aqui exigidos — “[...] é relativo às contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural própria ou própria e de terceiros, mais especificamente em
relação às receitas decorrentes de comercialização com adquirente do exterior, quando
intermediada por “Trading Company”, relativas aos períodos de 01/2015 a 12/2016, conforme
demonstrado no quadro abaixo, atualizado até 04/2019: [...].” Ao mesmo tempo, estão
consignados nos autos os valores das receitas decorrentes de exportação indireta objeto do
lançamento (fls. 76; 225-227; 286).
Neste contexto, afirma a Recorrente que a cobrança é inconstitucional e, por isso, o
lançamento deveria ser anulado.
Conquanto a Recorrente não formule em seu pedido asserção relativa ao mérito do
lançamento, entendo que seu pedido de declaração de nulidade confunde-se com o mérito e
assim o analiso, rejeitando a preliminar invocada.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720041/2019-12
11
Contrapondo-se à decisão da DRJ, que manteve o lançamento, afirma a recorrente
que a exportação indireta (realizada por meio de empresas exportadoras) está protegida da
cobrança de contribuições sociais pela Constituição. Diante dos precedentes citados acima,
entendo que a matéria não comporta mais discussão nesta esfera administrativa.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI no 4735 e o RE no 759.244, com
repercussão geral, consolidou entendimento contrário ao sustentado pela decisão recorrida,
afastando a incidência das contribuições previdenciárias em operações intermediadas por
sociedades exportadoras (trading companies). A tese, referente ao Tema 674 de repercussão
geral, foi assim definida:
A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.
Assim, impõe-se o provimento do recurso voluntário, para excluir da base de cálculo
da contribuição lançada as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação. Como esta
é a única cobrança no presente lançamento, importa a declaração de sua improcedência.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da
contribuição lançada as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 404
DF CARF MF
Original